Tribunal: TJPA
Processo: 0030333-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030333-84.2013.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: ROBERTA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO “EX OFFÍCIO” DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. DESCABIMENTO. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a redação da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Assim, cabe a parte indicar precisamente quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas ilegais ou abusivas.

2. Afere-se, na espécie, ter o juízo de origem proferido julgamento “extra petita”, porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial que não constituiu objeto de insurgência. De fato, a inicial elencou fundamentos genéricos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adentrando, com base nisso, no exame da ilegalidade dos juros capitalizados e demais encargos, sem ter, contudo, demonstrado que o empréstimo consignado encontrava-se eivado de cláusulas abusivas, até porque não houve a indicação precisa, pela autora, ora apelada, dessas cláusulas.

3. Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de “error in procedendo”, deve-se anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para julgamento da causa nos limites em que foi proposta.

4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento referente a
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030333-84.2013.8.14.0301
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Redefinição de Desconto de Margem Consignável c/c Reparação de Danos Morais e Danos Reflexos c/c Repetição de Indébito proposta em seu desfavor por
ROBERTA LIMA DA SILVA
.

Em suas razões, sustentou o recorrente que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada requerendo a redefinição dos termos dos empréstimos bancários celebrados, uma vez que estava superendividada.

Diz que a recorrida direciona a culpa de seus problemas financeiros às práticas abusivas realizadas pela instituição financeira, com a utilização de contratos de adesão, capitalização de juros em descompasso com o Sistema Financeiro Nacional.

Afirma que o juízo de origem acolheu a pretensão da recorrida, tendo declarado a ilegalidade da cobrança de juros na forma capitalizada, devendo o contrato ser revisto desde a origem, bem como estabelecer a taxa de juros convencionais e os moratórios ao patamar de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) e aplicação da correção monetária com base no INPC/IBGE, relativo ao saldo porventura existente.

Sustenta, preliminarmente, a existência de erro de procedimento, tendo em vista que a decisão proferida seria “extra petita”, conforme expõe. Aduz, nesse ponto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 381, a qual dispõe que: “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Expõe que, no bojo da peça vestibular, a parte exortou uma série de alegações vagas sobre hipotéticos abusos no corpo do pacto, sem, porém, apresentar expressamente as cláusulas que considera ilícitas

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de coadunação do julgado ao entendimento dos Tribunais Superiores. Alude que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente em afirmar a impossibilidade de declaração de ofício da nulidade de cláusulas contratuais.

Apresenta fundamentos a respeito da inaplicabilidade do Decreto Lei nº 22.626/33 aos contratos bancários, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Aduz que em conformidade com a Súmula 596 do Pretório Excelso, a normativa citada proíbe a limitação de juros remuneratórios nas operações de crédito envolvendo instituições financeiras, de tal sorte que não há substrato para a limitação dessa taxa para 1,16% (um virgula dezesseis) por cento.

Discorre, igualmente, que os juros moratórios incidentes sobre o inadimplemento da obrigação são regulados pelo artigo 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa Selic prevista o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN).

Defende a legalidade na capitalização de juros, conforme farto repertório jurisprudencial que cita, quando se encontrar convencionada.

Postula o conhecimento do recurso, o reconhecimento do julgamento “extra petita” e a anulação da sentença que impôs a revisão dos contratos fora dos limites objetivos da lide, fixando juros e correção monetária em percentuais que sequer foram objeto do pedido.

Eventualmente, não sendo anulada que seja reformada nos limites da apelação, de acordo com as súmulas e decisões do STJ e STF.

Apresentadas contrarrazões (ID. Num. 4189324 - Pág. 2 a 12), a recorrida refutou as alegações tecidas, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que não foram discriminadas na peça vestibular as cláusulas reputadas como abusivas, de modo que a sentença de parcial procedência dos pedidos nos moldes como proferida importou em violação ao princípio da adstrição previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil vigente à época.

De acordo com a redação da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.” Assim, cabe a parte indicar precisamente, quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas ilegais ou abusivas.

Afere-se, na espécie, ter o juízo de origem proferido julgamento “extra petita”, porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial que não constituiu objeto de insurgência. De fato, a inicial constante no ID Num. 4189315 - Pág. 3 a 19, elencou fundamentos genéricos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adentrando, com base nisso, no exame da ilegalidade dos juros capitalizados e demais encargos, sem ter, contudo, demonstrado que o empréstimo consignado, encontrava-se eivado de cláusulas abusivas, até porque não houve a indicação precisa, pela autora, ora apelada, dessas cláusulas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA - MORA DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada.

2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita. porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência, devem ser afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização dos depósitos. (...) (STJ, AgRg no REsp 1006105/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008).

Na hipótese dos autos, conforme já reportado, a recorrida indicou de maneira genérica a existência de nulidade no contrato, todavia não apontou, de maneira expressa, qual cláusula pretendia ver afastada.

Dessa forma, devem ser afastadas as disposições constantes da sentença tidas como ex officio e relativas à declaração de nulidade da cobrança de juros capitalizados, bem como aquelas concernentes a limitação dos juros convencionais e de mora ao patamar de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) ao mês. Inclusive, acerca desta questão, verifica-se que o pedido principal se resumiu em pugnar pela declaração da “nulidade das cláusulas abusivas, bem como a consignação, com o consequente expurgo dos encargos que se considerarem onerosos”.

Em razão disso, reconhecido o julgamento “extra petita”, na forma dos artigos 128 e 460 do CPC/73 vigente à época, mostra-se necessário o consequente acolhimento do vício. Com efeito, leciona a doutrina sobre este tema que:

“A sentença é extra petita, e nula, sempre que o juiz aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pelo autor na inicial, isto é, quando há pronunciamento judicial sobre algo que não foi pedido, ou embasado em fundamentos de fato que não foram trazidos pelas partes. (...) A sentença extra petita é nula. Se houver recurso de apelação, o tribunal o declarará, devolvendo os autos para que o juiz profira outra sentença, nos limites da lide proposta.” (Processo de conhecimento e procedimentos especiais/ Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, Livro Digital, Pág. 187).

De igual modo, esta E, Corte assim se vem se manifestando, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO “EX OFFÍCO” DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. DESCABIMENTO. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com a redação da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Assim, cabe a parte indicar precisamente quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas ilegais ou abusivas. Afere-se, na espécie, ter o juízo de origem proferido julgamento “extra petita”, porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial que não constituiu objeto de insurgência. De fato, a inicial elencou fundamentos genéricos acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), adentrando, com base nisso, no exame da ilegalidade dos juros capitalizados e demais encargos, sem ter, contudo, demonstrado que o empréstimo consignado encontrava-se eivado de cláusulas abusivas, até porque não houve a indicação precisa, pela autora, ora apelada, dessas cláusulas. 3. Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de “error in procedendo”, deve-se anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para julgamento da causa nos limites em que foi proposta. 4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJPA 00508400320128140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2020)

Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de “error in procedendo”, deve-se anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para julgamento da causa nos limites em que foi proposta.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos a origem
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022